Tribunal: TJES
Processo: 5007146-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Infração de Medida Sanitária Preventiva; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007146-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA PEREIRA MARQUES e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007146-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA PEREIRA MARQUES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO - ES27646-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Sabrina Pereira Marques, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35) e porte de arma de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16), em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES. A Defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de genitora de dois filhos menores de 12 anos, alegando paridade de tratamento com sua irmã e corré, Débora Pereira Marques, beneficiada com prisão domiciliar em razão de gravidez. O pedido liminar foi indeferido, sobreveio agravo regimental não conhecido, e, no mérito, a ordem foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, c/c art. 318-A, do CPP; (ii) estabelecer se há situação de excepcionalidade apta a afastar o benefício legal à mãe de menores, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não tem caráter automático, mesmo no caso de mulheres com filhos menores de 12 anos, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

O contexto fático revela a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo, dinheiro e instrumentos típicos do tráfico na residência da paciente, apontada como ponto de comercialização de drogas, circunstância que agrava o periculum libertatis e revela risco concreto à ordem pública.

A paciente possui antecedentes criminais, sendo ré em outra ação penal por tráfico de drogas, além de registros anteriores na adolescência por atos infracionais análogos a lesão corporal, o que reforça a periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva.

A situação da corré beneficiada com prisão domiciliar não é idêntica à da paciente, pois aquela está grávida, o que atrai proteção legal específica, não extensível automaticamente à mãe de menores.

Não há comprovação nos autos de ausência de rede de apoio ou de risco efetivo à integridade física ou psicológica dos menores, que estão sob os cuidados da avó materna.

A conduta imputada à paciente revela grave incompatibilidade entre o exercício da maternidade e a preservação do melhor interesse das crianças, afastando a incidência da benesse legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher com filhos menores de 12 anos pode ser afastada quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à ordem pública.

A prática de tráfico de drogas em ambiente doméstico, com apreensão relevante de entorpecentes e instrumentos típicos da mercancia ilícita, revela incompatibilidade com o melhor interesse da criança e justifica a manutenção da prisão preventiva.

A condição de mãe de menores de idade, por si só, não garante o benefício da prisão domiciliar, sendo necessária a análise individualizada da situação fática e da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V; 318-A; 319; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 4º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 202.287/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007146-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: SABRINA PEREIRA MARQUES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON SILVA ZUCOLOTO - ES27646-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

SABRINA PEREIRA MARQUES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
,

nos autos do processo tombado sob nº
0000027-24.2025.8.08.0061
,
em razão de se encontrar pres
a

preventivamente
,
pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
33,
caput,
e 35,
da Lei
nº
11.343/06,
e art. 1
6
, da Lei nº 10.826/2003
.

Argumenta a Defesa, em síntese,
que a paciente é genitora de 0
2
(
dois)
filhos
menores
de 12 (doze) anos de idade.
À vista disso, assevera que se encontra em idêntica situação à sua irmã,
a
corré DÉBORA
PEREIRA MARQUES,
que fora beneficiada com a prisão domiciliar em audiência de custódia.

Nesse contexto, postula,
liminarmente,
a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
No mérito, pugna pela
confirmação da tutela
.

Indeferido o pleito liminar (id. 13599069).

Agravo regimental interposto no ID
13602393
e contrarrazões ministeriais no ID 13759221
.
Decisão de não conhecimento do recurso no ID 13795701.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14386737).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 14413000
, opinand
o pela
denegação
da ordem.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar,
ainda que por outros fundamentos
.

Consta
no relato
d
a Denúncia

que
, no dia 11 de maio de 2025, as acusadas
Débora Pereira Marques
e
Sabrina Pereira Marques
foram presas em flagrante no
D
istrito de Vargem Grande, Município de Vargem Alta/ES, por suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e porte der arma de uso restrito
.

Extrai-se que
a Polícia Civil deu cumprimento a
mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5001356-20.2024.8.08.0061
, direcionado às residências das autuadas, as quais já vinham sendo monitoradas por diversas denúncias anônimas feitas via Disque Denúncia 181 desde o ano de 2023.

Durante o cumprimento do mandado, foram
apreendidos 33 papelotes de cocaína (52,96 g); 04 pedras de crack (3,48 g); 01 bucha pequena
de
maconha; 01 unidade de haxixe (2,00 g); R$ 140,00, em espécie; 01 aparelho celular e 01 balança de precisão.
No momento da abordagem,
a autuada Débora informou espontaneamente que havia uma arma de fogo na residência
.

No que diz respeito
à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso
lembrar

que

não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca

da
autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

A
defesa invoca o art. 318, V, c/c art. 318-A, do Código de Processo Penal, e a respectiva construção jurisprudencial, no sentido de que,
como regra,

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que

(I)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa,
(II)
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”
e (III)
“não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada”
(STF, HC 143.641/SP).

Na hipótese vertente, verifica-se que a conversão da prisão em preventiva f
o
ra
chancelada em audiência de custódia com fundamentação específica, inclusive havendo distinção entre as situações das irmãs.

O juízo

a quo

também pontuou que Sabrina responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que agrava o quadro de periculosidade e fragiliza o argumento da excepcionalidade da prisão,
consoante se observa do excerto da decisão (ID 13590044):

“
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, foram apreendidos 33 papelotes de substância similar à cocaína (52.96 g), 04 pedras de substância similar a crack (3.48 g), 01 bucha pequena de substância similar à maconha e 01 unidade pequena substância semelhante a haxixe (2.00 g), a importância de R$ 140,00 reais em espécie e de origem não comprovada, 01 celular e 01 balança de precisão.
(...)
Destaco que SABRINA responde a processo por tráfico de drogas (0000832-64.2024.8.08.0011), tendo passado por audiência de custódia em 18/11/2024, quando recebeu alvará de soltura e, quando menor, respondeu ato infracional análogo a lesão corporal (3x) e execução de medida socioeducativa (1x),
enquanto que DEBORA respondeu processo por violência doméstica (0001379-56.2021.8.08.0061) e, quando menor, respondeu ato infracional análogo a lesão corporal (3x).

Resta assim demonstrado que, uma vez em liberdade as autuadas poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

(...)

Contudo, considerando a situação da autuada DEBORA, que está grávida de dois meses e considerando o entendimento do STF no sentido de conceder a prisão domiciliar para as gestantes, constato a situação peculiar em que está inserido, razão pela qual SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (artigo 317 do CPP)
”.

À luz de tal quadrante, cumpre salientar que Débora foi beneficiada com a prisão domiciliar por estar grávida, o que não se confunde, necessariamente, com a situação de Sabrina.

Outrossim,
impende salientar que, nada obstante a
D
efesa alegue que os menores estão com a avó materna, portadora de problemas cardíacos, não restou comprovad
a
a moléstia alegada ou a ausência de rede de apoio familiar. Também não há demonstração de risco concreto ou atual à saúde, segurança ou integridade das crianças em razão da prisão da paciente.

Impende destacar, ainda, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), é dever da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à dignidade e à convivência em ambiente livre de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão.

Desta feita,
observa-se
que a conduta apurada indica a utilização da residência da paciente como ponto de distribuição de drogas, circunstância que se revela gravemente incompatível com a presença de seus filhos menores no local.

A atividade ilícita imputada colide frontalmente com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral à criança, pois expõe os menores a ambiente de risco, insalubridade moral e potencial violência decorrente do tráfico de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de contexto absolutamente incompatível com o desenvolvimento sadio e digno dos infantes, o que afasta a aplicação da benesse legal prevista no art. 318-A, do Código de Processo Penal, a qual exige não apenas a condição formal de maternidade, mas a efetiva demonstração de que a genitora atua em benefício do melhor interesse dos filhos — e não em prejuízo de sua formação moral, física e social.

Em casos similares, o Superior Tribuna
l
de Justiça manifestou entendimento no sentido de ser justificável o indeferimento da prisão domiciliar:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de um filho de 5 anos de idade, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP,
verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas,
aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, com condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas
, e por fim, haver notícias de que, junto ao marido, a agravante utilizava a própria residência para a prática da mercancia espúria.

Essas circunstâncias demonstram estar o filho menor em uma situação de extrema vulnerabilidade, contra seus melhores interesses, constituindo óbice, portanto, à concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.
Julgados do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 202.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Diante do exposto,
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em hipóteses excepcionais como a presente, nas quais a gravidade dos fatos e a periculosidade da agente restam amplamente demonstradas,
e
não há como
vislumbrar que a substituição da prisão preventiva por domiciliar atenderia ao interesse superior das crianças, ou que tal medida implicaria em benefício ao núcleo familiar
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)